Tribunal: TJPA
Processo: 0807086-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807086-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRTON SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE LIMINAR. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A
defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em
situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Parauapebas/Pa em que é impetrante Raquel Barros Paiva
e paciente Jairton Santos Costa
,
na 47ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
julgar prejudicado
o pedido de revogação da prisão preventiva pela perda do objeto e quanto ao pedido de trancamento da ação penal denegar a ordem.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JAIRTON SANTOS COSTA
, contra ato do MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas
.

Narra a impetração

que o paciente foi preso em flagrante em 15/02/2021 pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduz que, segundo consta na denúncia, o paciente estava portando uma pedra de substância amarelada, conhecida popularmente como “Crack”, pesando aproximadamente 2g (dois gramas), sendo que, após revista no imóvel feita por policiais militares, foi encontrado aproximadamente mais 56g (cinquenta e seis gramas) de “Maconha”.

Afirma que a peça a acusatória se delimitou apenas em informar que o adolescente FRANKLIN DA SILVA COSTA, estava presente no momento da abordagem, sem expor o fato criminoso, bem como as circunstâncias do crime.

Com base em tais fatos, informa que o paciente foi denunciado por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas modalidades “guardar”, “trazer consigo” e “ter em deposito”, bem como corrupção de menor, prevista no art. 244-B do ECA, sem justa causa para tanto.

Alega, ainda, que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, sem qualquer amparo legal e fático da medida extrema, o que deve ser reparado por meio do remédio heroico em tela, ainda mais quando se observa as condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, traz à tona a Recomendação nº 62 do CNJ, a qual dispõe sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela COVID19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, motivo pelo qual a impetrante requer a revogação da prisão ante o iminente risco de contágio do paciente.

Dessa forma, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de determinar o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo.

Recebido os autos, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora (ID 5704771).

As informações foram apresentadas pela autoridade coatora, conforme ID 5723165)

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id 5764136).

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito de trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa e revogação da prisão preventiva,
ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, e
m pesquisa ao Sistema PJE- 1º Grau, verifiquei que nos autos do Processo nº
0801102-05.2021.8.14.0040
, o Juízo coator, revogou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição de alvará de soltura na data de 26/07/2021, nos seguintes termos:

II - Trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar do acusado JAIRTON SANTOS COSTA por meio de sua advogada, instado o Ministério Público, pugnou pelo deferimento do pleito. Relatei. Decido. Analisando o que consta nos autos e considerando o delito praticado e o tempo de prisão, além da pouca droga apreendida, vejo que já surtiu efeito de proteção imediata da ordem pública vez que afastou a possibilidade de eventual continuidade na pratica delitiva do qual foi flagrado o acusado, sem adentrar no mérito da causa, reputo possível a imposição de outras medidas cautelares. Ante o exposto, vislumbro a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, sob pena, em caso de descumprimento, de nova ordem de prisão. Posto Isso, DEFIRO o requerimento da Defesa e REVOGO a prisão preventiva do acusado JAIRTON SANTOS COSTA condicionado mediante o cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, a seguir:

a) COMPARECIMENTO trimestral perante a UPJ Criminal à começar do mês de JANEIRO/2022 para justificar suas atividades;

b) Não se envolver em outros procedimentos criminais;

c) Recolher-se à sua residência das 22h00min às 06h00min do dia posterior;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca de Parauapebas por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial.

e) Manter endereço atualizado.

Assim, considero prejudicado o presente o pedido de revogação da prisão preventiva.

Quanto ao trancamento da ação penal, é importante destacar que a via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente nos casos de
absoluta evidência das alegações apresentadas, já que a via eleita não comporta dilação probatória.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A
defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em
situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.

Acerca do assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No caso, consta-se,
da simples leitura da exordial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria
, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia.

Veja-se trecho da referida exordial acusatória:

“Consta nos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00min, na Rua Carvalho, QD. 07, LT. 11, bairro Bela Vista, neste município, o denunciado JAIRTON SANTOS COSTA estava portando 01(uma) pedra de uma substância amarelada, conhecida popularmente como “CRACK”, pesando aproximadamente 2g (dois gramas), e 01(um) pedaço prensado de uma substância esverdeada, conhecida popularmente como “MACONHA”, pesando aproximadamente 56g (cinquenta e seis gramas).

Narra a peça informativa que, na data e hora dos fatos, o CB/PM S. BARROS, juntamente com o SD/PM WILLAMES e SD/PM REIS, estava realizando ronda ostensiva pelo bairro Bela Vista, neste município, quando foram informados por populares que o imóvel acima mencionado estaria sendo destinado a comercialização de entorpecentes.

Ao chegar no local, a GU realizou a abordagem do proprietário do imóvel, identificado posteriormente como sendo o denunciado JAIRTON, o qual estaria portando 01(uma) pedra de uma substância conhecida como “CRACK”, pesando aproximadamente 2g (dois gramas).

O adolescente FRANKLIN SILVA COSTA estava presente no momento da abordagem. Em seguida, a GU realizou revista no imóvel, onde teria encontrado 01(um) pedaço prensado de “MACONHA”, pesando aproximadamente 56g (cinquenta e seis gramas).

Diante disso, foi dada voz de prisão ao denunciado JAIRTON, e realizou a apreensão do adolescente FRANKLIN, encaminhando-a à DEPOL para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime.”

Tais informações foram tão suficientes que o magistrado, no momento oportuno, recebeu a exordial acusatória, conseguindo compreender o conteúdo probatório robusto.

Portanto, não faz sentido algum a alegação de que a denúncia foi genérica e não descreveu a conduta do paciente.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. 3. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA NARRADOS. EXISTÊNCIA DE LIAME CAUSAL. NUANCES DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. AMPLA DEFESA. EXERCÍCIO ASSEGURADO. 5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. Pela leitura da denúncia, bem como do acórdão recorrido, tem-se que a inicial acusatória atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, além de descrever a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a revelar a aptidão da denúncia e a presença de justa causa. 3. Estão devidamente narrados os fatos, com a demonstração do Mame existente entre os delitos descritos na denúncia e a atuação, em tese, do recorrente. As nuances das condutas imputadas serão melhor elucidadas durante a instrução processual, momento apropriado à valoração dos fatos e à produção de provas. 4. "Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal" (...).
(STJ - RHC: 95552 SP 2018/0049154-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Diante do exposto, conheço do presente writ, e julgo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva pela perda do objeto e quanto ao pedido de trancamento da ação penal denego a ordem.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021